Tribunal: TJSP
Processo: 1020933-62.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. A EMPRESA TOMADORA RESPONDE REGRESSIVAMENTE POR CONDENAÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA HIPÓTESE DE TER DADO CAUSA À SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A conjugação das disposições contratuais permite concluir que o funcionário temporário haveria de receber o mesmo salário e benefício dos demais empregados da

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. A EMPRESA TOMADORA RESPONDE REGRESSIVAMENTE POR CONDENAÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA HIPÓTESE DE TER DADO CAUSA À SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A conjugação das disposições contratuais permite concluir que o funcionário temporário haveria de receber o mesmo salário e benefício dos demais empregados da empresa requerida, cabendo a ela o repasse com o acréscimo percentual contratado.
2. Na demanda trabalhista, decidiu-se pela validade do referido contrato temporário, afastado apenas o pedido de solidariedade entre as empresas demandadas. Nada obstante, o obreiro fazia jus a adicional por insalubridade e periculosidade, com reflexo no aviso prévio, férias, décimo-terceiro salário e FGTS, além de horas extras atribuídas ao empregador efetivo, com responsabilização subsidiária do tomador.
3. Ainda tenha sido apenas a prestadora de serviços condenada diretamente ao pagamento dos encargos trabalhistas, não se pode reconhecer que a relação contratual estabelecida entre elas garante o direito de rediscussão da responsabilidade efetiva pelo pagamento da condenação trabalhista.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020933-62.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ACTUAL -
SELEÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é apelado CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para condenar a requerida ao reembolso das quantias que
a autora depositou nos autos da ação trabalhista, incidindo correção monetária de
cada um deles e juros moratórios legais a partir da citação.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114
Apelante(s): ACTUAL - SELEÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Apelado(s): CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Comarca: CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Fábio Henrique Prado de Toledo
V O T O No 49472
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
MÃO
DE
OBRA
TEMPORÁRIA.
A
EMPRESA
TOMADORA
RESPONDE
REGRESSIVAMENTE
POR
CONDENAÇÃO
TRABALHISTA
DA
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS NA HIPÓTESE DE TER
DADO CAUSA À SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A conjugação das disposições contratuais permite concluir
que o funcionário temporário haveria de receber o mesmo
salário e benefício dos demais empregados da empresa
requerida, cabendo a ela o repasse com o acréscimo percentual
contratado.
2. Na demanda trabalhista, decidiu-se pela validade do referido
contrato temporário, afastado apenas o pedido de solidariedade
entre as empresas demandadas. Nada obstante, o obreiro fazia
jus a adicional por insalubridade e periculosidade, com reflexo
no aviso prévio, férias, décimo-terceiro salário e FGTS, além
de horas extras atribuídas ao empregador efetivo, com
responsabilização subsidiária do tomador.
3. Ainda tenha sido apenas a prestadora de serviços condenada
diretamente ao pagamento dos encargos trabalhistas, não se
pode reconhecer que a relação contratual estabelecida entre
elas garante o direito de rediscussão da responsabilidade
efetiva pelo pagamento da condenação trabalhista.
2. Recurso provido.
1. Trata-se de ação regressiva de reparação de danos
que ACTUAL - SELEÇÃO E SERVIÇOS LTDA promove em face de CRIA
SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 180/182, cujo relatório se adota, condenada a autora ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
3
custas, despesas processuais, e verba honorária sucumbencial arbitrada em
15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora. Alega que a solidariedade
ou a subsidiariedade reconhecida em sentença prolatada na Justiça do
Trabalho não impede que, regressivamente, reclame o ressarcimento de quem
deu causa aos prejuízos lá reclamados.
Processado o recurso com preparo (fls. 194/196) e com
contrarrazões (fls. 199/204).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que as partes celebraram
contrato pelo qual a autora se comprometeu a fornecer mão-de-obra
temporária para a requerida, constando cláusula específica quanto às
responsabilidades trabalhistas, a serem suportadas por quem as deu causa
(cláusulas 15 e 16). A autora afirma que, para execução do objeto avençado,
contratou Fernando dos Santos Souza, disponibilizando-o à requerida entre
26.08.2013
e
11.02.2011.
Contudo,
a
requerida
teria
contratado
definitivamente o obreiro, vindo a demiti-lo em 13.10.2011. Ocorre que referido
trabalhador ingressou com demandada na justiça do trabalho alegando
desenvolver atividade extenuante, além de não receber adicionais de
periculosidade e insalubridade, tampouco verbais salariais e rescisórias
efetivamente devidas. Assevera que a pretensão trabalhista trazia como causa
de pedir direitos que eram de responsabilidade da empresa requerida, pois foi
quem expos o empregado às situações que deram causa à condenação de
pagamento de R$9.001,21 e R$8.469,04, correspondente ao período em que a
ela esteve vinculado, além de R$1.649,66, a título de contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
4
previdenciária. Pretende, pois, ser ressarcida da quantia de R$10.759,55.
Na contestação, a requerida alegou preliminar de
carência da ação, eis que a condenação trabalhista responsabilizou a autora
de forma subsidiária na parcela da condenação que lhe competia, de forma
que o direito de regresso depende de prova de pagamento efetivo, na forma
do art. 934, CC. Afirma que “não há nos autos prova suficiente para impor à
requerida sua responsabilidade nos termos do que dispõe a legislação que
rege a espécie, pelo contrário, há provas de exclusão de sua responsabilidade,
vista que ficou determinado em sentença a parte que lhe cabia de forma
subsidiaria, parte esta que não foi arcada pela Requerente”. Por outro lado, as
cláusulas contratuais mencionadas versam “apenas as despesas judicias e
extrajudiciais, da parte que gerou tal reclamação, e conforme demonstrado
cada parte arcou com a parte que deu causa”.
Tecidas as ponderações necessárias, verifica-se que
inexiste controvérsias quanto à responsabilidade da requerida no período em
que manteve vínculo empregatício direto com obreiro.
Em
relação
ao
contrato
temporário
de
trabalho
intermediado pela autora, como se infere do instrumento contratual (fls. 15/17):
a) a empresa demandante se comprometeu a colocar à
disposição da requerida “trabalhadores devidamente
capacitados para exercer as funções designadas”
(cláusula 1a), sendo que a fornecedora haveria de
“cumprir
rigorosamente
as
obrigações
trabalhistas,
isentando a tomadora de qualquer responsabilidade
sobre tais obrigações” (cláusula 2a);
b) ajustou-se que “a remuneração das horas extras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
5
demais adicionais que o trabalhador venha a fazer a
serviço da tomadora terá o acréscimo das mesmas
percentagens pagas aos empregados” (cláusula 8);
c) a fornecedora responsabilizou-se por proporcionar ao
trabalhador temporário “remuneração não inferior à
percebida pelos empregados da mesma categoria”, além
de outros benefícios trabalhistas e previdenciários, como
adicional por trabalho noturno (cláusula 10);
d) sobre o valor do salário bruto e encargos seria cobrada
uma taxa de 22,5%, com o que seriam cobertos encargos
sociais, previdenciários e fiscais, além da taxa de
administração (cláusula 12);
e)
quanto
à
responsabilidade
trabalhista,
ficou
estabelecido que “todas as custas provenientes relativas
a reclamação, tais como despesas judiciais extra-judiciais
e horários advocatícios ficará a cargo da parte que gerou
tal reclamação”.
A conjugação das disposições contratuais permite
concluir que o funcionário temporário haveria de receber o mesmo salário e
benefício dos demais empregados da empresa requerida, cabendo a ela o
repasse com o acréscimo percentual contratado.
Na demanda trabalhista (fls. 18/34), decidiu-se pela
validade do referido contrato temporário (fls. 35/57) afastado apenas o pedido
de solidariedade entre as empresas demandadas. Nada obstante, o obreiro
fazia jus a adicional por insalubridade e periculosidade, com reflexo no aviso
prévio, férias, décimo-terceiro salário e FGTS, além de horas extras atribuídas
ao empregador efetivo, com responsabilização subsidiária do tomador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Ainda tenha sido apenas a prestadora de serviços
condenada diretamente ao pagamento dos encargos trabalhistas, não se pode
reconhecer que a relação contratual estabelecida entre elas garante o direito
de rediscussão da responsabilidade efetiva pelo pagamento da condenação
trabalhista.
Destarte, a responsabilidade estampada na cláusula
segunda não pode servir de salvo-conduto para que a tomadora utilizasse a
mão-de-obra fornecida pela autora como bem lhe aprouvesse, pois havia
expressa obrigação de proporcionar ao obreiro os mesmos benefícios
trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a seus funcionários efetivos.
Assim, o descumprimento de obrigações trabalhistas não
autoriza que a tomadora, com fundamento em disposição contratual
nitidamente estabelecida para regular as obrigações diretamente estabelecidas
entre a autora e o obreiro, transfira a responsabilidade por seus atos ilícitos.
O valor da condenação deve corresponder ao montante
comprovadamente desembolsado mediante depósito judiciais efetivamente
realizados na demanda trabalhista, inclusive aqueles que se sucederam no
curso da lide até o trânsito em julgado, incidindo correção monetária de cada
um deles e juros moratórios legais a contar da citação ou do respectivo
pagamento, acaso posterior à citação.
Em razão da condenação, deverá a requerida, ainda,
responder pelas custas e despesas processuais, corrigidas de cada
desembolso, bem assim verba honorária sucumbencial, ora arbitrada em R$
2.000,00, na forma do art. 85, §8o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020933-62.2019.8.26.0114 -Voto no
7

3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a requerida ao reembolso das quantias que a autora depositou
nos autos da ação trabalhista, incidindo correção monetária de cada um
deles e juros moratórios legais a partir da citação.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator